Tribunal: STF
Processo: HC 230434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 838.614, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 08.07.2023, pela suposta prática do crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). A prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, na audiência de custódia.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 568.609, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente a impetração. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, à falta dos pressupostos do art. 312 do CPP. Daí o pedido de concessão da ordem para o fim de revogar a prisão processual do acionante, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Noutros termos: ainda não houve pronunciamento de mérito por parte das instâncias judicantes competentes. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens dos autos:



    [...]Segundo o art. 302, II do Código de Processo Penal, está em situação flagrancial, a pessoa que “acaba de cometer” infração penal. A situação posta se encontra exatamente na hipótese legal já que, como dito, o investigado foi preso instantes após a prática do crime de descumprimento das medidas protetivas. Compulsando os autos, verifica-se que, durante a fase inquisitorial, o condutor da prisão relatou que o abordou o investigado, logo após a prática do crime e mediante rastreamentos ininterruptos. Nessas circunstâncias, O investigado foi preso instantes após ter se aproximado e realizado contado com sua ex-esposa, de quem estava proibido de se aproximar e manter contato, conforme decisão anexa, da qual ele foi regularmente intimado. Segundo narrado no histórico da ocorrência, no dia do fato, a ofendida foi abordada pelo investigado na pública, em flagrante descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas por decisão judicial anterior, conforme narrado pela vítima aos policias militares. Vide: 



    “ESTAVA NUM EVENTO QUE ACONTECIA NO LOGRADOURO PÚBLICO CONHECIDO POPULARMENTE COMO FEIRA DA MANGUEIRA (FEIRA MUNICIPAL), SENDO QUE REPENTINAMENTE SEU EX-MARIDO WANDERLEY SANTOS ALMEIDA CHEGOU NO LOCAL E, SEM JUSTO MOTIVO, ORDENOU QUE ELA (VITIMA) REPASSASSE A CHAVE DO VEÍCULO MARCA/MODELO VW/UP TAKE MA, PLACA PWK0324, COR VERMELHA (BEM MATERIAL PERTENCENTE AO CASAL), QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DO EVENTO, SENDO QUE DIANTE DA NEGATIVA, O AUTOR, ENFURECIDO, DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE CAPACETE CONTRA O PARABRISA DO VEÍCULO, CAUSANDO A QUEBRA GENERALIZADA DESTE E NA SEQUENCIA EVADIU DO LOCAL EM UMA MOTOCICLETA”.



    [...] É fato que em face do investigado existia decisão judicial impondo medidas protetivas das quais ele foi regularmente intimado, tendo portanto ciência da proibição, mas não exitou em descumprir as medidas, aproximando e mantendo contato com a ofendida, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante pelo delito de descumprimento das medidas protetivas ora sob análise. Ademais, como se extrai das declarações da vítima, o dia do fato narrado nos autos não foi a primeira vez que ele descumpriu a decisão judicial, já que há algum tempo vinha mantendo contato com a vítima, via Whatsapp e redes sociais, ocasiões em que não exitava em proferir ameaças (INCLUSIVE DE MORTE) contra ela, dizendo: 



    “QUE IRÁ CEIFAR SUA VIDA; QUE IRÁ "PULAR" NA CASA DA VITIMA QUALQUER DIA DESSES… QUE PODE SER PRESO E PEGAR 10 ANOS DE PRISÃO, MAS QUANDO SAIR A VITIMA IRÁ PAGAR COM A PRÓPRIA VIDA...AFIRMANDO AINDA QUE UM DIA VAI COLOCAR O INTENTO DELE EM PRÁTICA, NEM QUE SEJA A ÚLTIMA COISA QUE ELE FARÁ, DENTRE OUTRAS AFIRMAÇÕES".



    Com a devida vênia, a conduta do investigado narrada nos autos infirma, pois, todos os argumentos defensivos quanto à pretensa liberação, já que a manutenção do acautelamento mostra-se deveras necessário para garantia a integridade física e psíquica e até patrimonial da ofendida uma vez que ele a importunava de diversos modos, tendo chegado em uma das ocasiões a danificar o veículo do casal que se encontra na posse dela. Nota-se dos autos, que a conduta não se limitou às ameças, mas extrapolando a esfera psíquica, seguiu em progressivamente em nítida escalada, passando pela prática de dano ao patrimônio e agressões sucessivas à ofendida. Assim, seja pelo nítido descumprimento da decisão que impôs as medidas protetivas, seja pela necessidade de garantir a ordem pública concretamente ameaçada ou para refrear a reiteração criminosa do investigado, a manutenção da custódia provisória é medida que se impõe..



    (Grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator